Tribunal: TJDFT
Processo: 0723224-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723224-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edilson Ferreira Lima contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0708803-92.2024.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado por ele (id 198934167 dos autos originários). Edilson Ferreira Lima noticia que aufere rendimentos brutos de R$ 19.939,37 (dezenove mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) e líquido de R$ 5.924,53 (cinco mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos). Relata que parcelas referentes a dois (2) empréstimos consignados são descontados em folha de pagamento no valor de R$ 2.446,30 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) e um (1) crédito pessoal de R$ 1.875,39 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos). Informa que os valores dos dois (2) empréstimos somados totalizam R$ 2.446,30 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) no mês de junho de 2024. Acrescenta que o acréscimo de novos empréstimos pessoais totalizam o valor de R$ 16.587,33 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) entre junho e setembro de 2024. Alega que a contratação dos empréstimos não se destinou ao aumento do seu patrimônio ou à ostentação de vida de luxo, mas à manutenção das despesas da família. Esclarece que a maior parte dos empréstimos foram celebrados com a intenção de liquidar outros empréstimos devidos. Argumenta que as dívidas foram feiras sem fraude, com o objetivo de serem quitadas de boa-fé. Sustenta que está com saldo negativo de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compromete a sua subsistência. Afirma que os empréstimos pessoais na sua conta corrente ultrapassam o limite de desconto do salário estipulado pela Lei n. 14.131/2021 porquanto seu salário é depositado diretamente na conta bancária, em que há os descontos automáticos. Noticia que é servidor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e possui rendimentos líquidos médios de R$ 5.924,53 (cinco mil novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e três centavos). Defende que o seu mínimo existencial estará assegurado com a readequação das parcelas que não comprometa mais de trinta por cento (30%) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para, alternativamente, suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas, limitá-los a trinta por cento (30%) de seu salário ou limitá-los a R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo recursal não foi recolhido porquanto deferida a gratuidade na decisão agravada (id 198934167 dos autos originários). Edilson Ferreira Lima foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da inovação recursal e supressão de instância. Edilson Ferreira Lima manifestou-se pelo conhecimento integral do recurso (id 60238889). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Edilson Ferreira Lima pediu a reforma da decisão agravada para deferir a antecipação da tutela suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas ou limitá-los a trinta por cento (30%) de seu salário ou limitá-los a R$ 4.147,00 (quatro mil cento e quarenta e sete reais). A decisão agravada manifestou-se apenas quanto ao requerimento de limitação dos descontos. O pedido de reforma da decisão agravada para suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas não foi efetivamente analisado e decidido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A sua apreciação de forma inédita nesta instância recursal enseja indevida supressão de instância. Incumbia à Edilson Ferreira Lima expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Edilson Ferreira Lima não opôs embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria, de forma inédita nesta instância recursal, enseja supressão de instância e impede o seu conhecimento. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para suspender os descontos de todos os empréstimos e dívidas. Passo a analisar o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. MÉRITO O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento liminar para limitar os descontos dos empréstimos pactuados ao percentual máximo de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos de Edilson Ferreira Lima. A questão em análise não está inserida na temática do superendividamento, apesar da argumentação de Edilson Ferreira Lima. O superendividamento é categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] Destaco o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Os consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros), estão inseridos nessa categoria. Não é possível aplicar o regramento jurídico autônomo do superendividamento porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, tampouco permitem concluir existirem vícios na realização dos negócios jurídicos. A livre contratação de mútuo não decorrente de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis não enseja a aplicação do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor independentemente da fonte de pagamento do empréstimo – conta corrente ou consignado em folha de pagamento. Passo à análise da pretensão de limitação de descontos, uma vez firmada a distinção acerca do superendividamento. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O art. 1o, § 1o, da Lei n. 10.820/2003 prevê o percentual máximo de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. Edilson Ferreira Lima é servidor público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). A análise de seu contracheque revela que ele aufere rendimentos brutos de R$ 19.939,37 (dezenove mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) e que parcelas referentes à contratação de dois (2) empréstimos consignados no valor total de R$ 2.446,31 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) são descontados de sua folha de pagamento (id 198602599 dos autos originários). Os descontos em sua folha de pagamento estão na sua margem consignável de acordo com o contracheque e observam o limite legal. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito por ausência de regramento específico. A tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça é de que são lícitos os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário. O Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento de que não há que aplicar-se a limitação legal existente para os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses distintas. Confira-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA- CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022) Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente, cuja higidez deve ser reconhecida. A análise do requisito do perigo da demora é prescindível porquanto ausente o requisito da probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser mantida por ora. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051.